Tribunal: TJES
Processo: 5024665-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024665-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO e outros
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5024665-23.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO e LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO PEDROZA.

RECORRIDO: PORTO SEGURO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. SEGURADO SEM HABILITAÇÃO FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE ESTE FOI O MOTIVO DETERMINANTE DO SINISTRO. SENTENÇA REFORMADA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infr
a
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, crit
érios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de CARLOS FERNANDO DA CONCEICAO e LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO PEDROZA, cuja sentença (ID nº “
66827898
”) julgou a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente) improcedente, sob o fundamento de que o segurado, ao dirigir sem CNH, agravou de forma intencional e determinante os riscos cobertos pelo seguro, pelo que a recusa da cobertura é plenamente adequada.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em seu recurso, que a ausência de habilitação não configura, por si só, motivo hábil à recusa de cobertura. Sustenta, ademais, que se trata de relação de consumo, pelo que essa recusa se revela abusiva.

Examinando os autos, entendo que a pretensão deve ser acolhida em parte.

No caso em tela,
é relevante a aplicação (por analogia) da Súmula 620, do STJ, que é assim redigida: “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
”

Apesar da contundência do verbete sumular, ele deve entendido
cum grano salis
, em atenção à
ratio decidendi
que levou à sua edição – que se embasou na Carta-Circular nº 7/2007, da SUSEP (atualmente substituída pela Circular 664/2022), que proíbe a exclusão da cobertura os eventos “[...]
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de embriaguez ou sob efeito de substâncias tóxicas
”.

Nesse sentido, não pode existir uma cláusula contratual pré-estabelecendo que esse tipo de risco gera a exclusão da cobertura. Todavia, isso não significa dizer que o agravamento de risco que leve à ocorrência do sinistro (nexo de causalidade) seja irrelevante. Pelo contrário,
o agravamento de risco que conduza diretamente à ocorrência do evento danoso deve resultar
(por força do art. 768, do CC/2002),
na perda do direito à indenização securitária
(inclusive com a decorrência da mais adequada interpretação do art. 765, do CC/2002, que cuida da necessidade de respeito - por ambas as partes contratantes - à boa-fé e à veracidade)

Ocorre que esse tipo de questão deve ser objeto de prova contundente, por parte da seguradora – especialmente em razão da necessidade de que “A liberdade contratual será exercida
nos limites da função social do contrato
.” (art. 421, CC/2002)

Ocorre que, a meu ver, não existe essa prova no caderno processual.

O mero fato de existir notícia de que o segurado não possuía CNH quando do acidente não acarreta, por si só, a negativa da cobertura. É necessário, como dito alhures, que (em conjunto com esse fato) existam outros elementos que comprovem que este foi o motivo determinante ao agravamento do sinistro.
Bater num poste também não é, a toda evidência, exclusividade de quem não possui CNH.

Com o perdão pela repetição dos argumentos, insta ressaltar que
a falta de habilitação específica para condução de motocicleta configura infração de natureza administrativa, que, por si só, é insuficiente para caracterizar agravamento intencional do risco. A cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma estrita e redobrada à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 47), e não pode ser aplicada quando não demonstrada sua essencialidade para o sinistro.

Impõe-se, portanto, o acolhimento da pretensão autoral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de indenização. Seguro de veículo. Negativa de cobertura fundamentada em cláusula restritiva por violação ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sentença de improcedência. RECURSO manejado pelo autor. EXAME: Suspensão de carteira de habilitação para dirigir que, apesar de ser infração administrativa, não consiste em agravamento intencional de risco. Ausência de nexo de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente de trânsito. Inteligência do art. 768 do Código Civil. Cláusula abusiva e nula de pleno direito por ser contrária à boa-fé e colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Inteligência do art. 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do Código do Consumidor. Precedentes. Indenização devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008394-52.2023.8.26.0008; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII. Tatuapé - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2025; Data de Registro: 29/08/2025) (TJSP; AC 1008394-52.2023.8.26.0008; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Celina Dietrich Trigueiros; Julg. 29/08/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. RECUSA DE PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. SEGURADA SEM HABILITAÇÃO ADEQUADA PARA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA R. SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. A falta de habilitação específica para condução de motocicleta configura infração de natureza administrativa, que, por si só, é insuficiente para caracterizar agravamento intencional do risco. A cláusula restritiva de direito deve ser interpretada de forma estrita e redobrada à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 47), e não pode ser aplicada quando não demonstrada sua essencialidade para o sinistro. Precedentes do STJ. II. Recurso provido para julgar procedente o pedido de indenização securitária por morte acidental, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1098220-73.2024.8.26.0002; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025) (TJSP; AC 1098220-73.2024.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 31/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. SEGURO DE VIDA POR ACIDENTE PESSOAL. CAUSA EXTERNA. HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. Comprovado o abalo extrapatrimonial sofrido pelos autores em razão de negativa à prestação cobertura securitária, cabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Demonstrados os danos morais sofridos pelos autores em razão da recusa indevida do pagamento da indenização securitária a que fazem jus, cabível a condenação da seguradora ao pagamento de reparação a este título. O termo inicial da correção monetária é a data da celebração do contrato, como medida adequada para garantir a recomposição integral do valor da indenização (Súmula nº 632, STJ). Por aplicação da Súmula nº 326, STJ, a fixação de indenização em valor inferior ao postulado não enseja repartição da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. MOTORISTA NÃO HABILITADO. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA. A falta de habilitação do condutor do veículo segurado conduz à perda da indenização securitária quando for robustamente comprovada e for determinante para a ocorrência do sinistro. (TJMG; APCV 5016602-72.2023.8.13.0313; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 31/01/2025; DJEMG 06/02/2025)

Sem tal elemento e estribado no fato deu que à presente relação contratual se aplicam as disposições do CDC, é forçosa a reforma da sentença, para ordenar que a Parte Recorrida cumpra com o contrato, até o limite dos Juizados Especiais no momento do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e a ele dou provimento
, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 56.602,00 (cinquenta e seis mil seiscentos e dois reais), além do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à assistência funeral prevista na apólice do seguro. Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do óbito e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)